Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-06.2020.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002096-06.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS GIMENEZ DE MELLO - CPF: 316.831.918-03 (APELADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), DANIELE MARSAN AMARAL GIMENEZ - CPF: 019.481.931-08 (APELADO), ORIVALDO NUNES RONDON - CPF: 395.212.571-72 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), SEBASTIANA VIEIRA PRADO CUNHA (APELANTE), TERCEIROS QUE ESTEJA NA POSSE DE FORMA INDEVIDA (APELANTE), DIONISIO BISPO DA CUNHA - CPF: 441.842.201-34 (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DA CUNHA - CPF: 930.562.651-34 (APELANTE), SEBASTIANA VIEIRA DO PRADO E CUNHA - CPF: 621.701.471-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO A LIDE - REJEITADA NO MÉRITO - NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE - ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA - TAXA DE OCUPAÇÃO - DEVIDA - BENEFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a aquisição do imóvel do credor fiduciário, devida a imissão na posse do adquirente, devendo eventual anulação, em razão de vícios da consolidação da propriedade, se o caso, ser arguido em ação própria.

Uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciante se torna exigível a taxa de ocupação no percentual a partir da notificação para a desocupação até a efetiva desocupação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002096-06.2020.8.11.0028

APELANTE: ORIVALDO NUNES RONDON, TERCEIROS QUE ESTEJA NA POSSE DE FORMA INDEVIDA, DIONISIO BISPO DA CUNHA, ANTONIO GONCALVES DA CUNHA, SEBASTIANA VIEIRA DO PRADO E CUNHA

APELADO: DOUGLAS GIMENEZ DE MELLO, DANIELE MARSAN AMARAL GIMENEZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Orivaldo Nunes Rondon e outros
, de sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada por
Douglas Gimenez de Mello e Daniele Marsan Amaral Gimenez
para: confirmar a tutela antecipada e imitir os autores na posse do imóvel e condenar a requerida a pagar o valor mensal de R$ 1.111,12 a título de ocupação do imóvel, desde a data da notificação até a data da efetiva desocupação, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento, e ao pagamento do IPTU proporcional ao período de ocupação a ser apurado em cumprimento de sentença.

Suscitam o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da denunciação da lide por não ter providenciado a citação do denunciado. Alega que o endereço do denunciado foi devidamente elencado nos autos.

No mérito, alegam que não foram notificados quanto a constituição em mora a título de consolidar a propriedade em nome do banco credor fiduciário, nem mesmo por edital.

Arguem que não há que se falar em direito real de propriedade, porque o título que se baseia é nulo, além de não haver posse injusta, já que não foram intimados para purgar a mora.

Sustentam quanto a impossibilidade de arbitramento de taxa de ocupação e de outro lado, dizem que têm direito as benfeitorias e a retenção.

Requerem o provimento do recurso a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id. 179713364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Imissão de Posse ajuizada por Douglas Gimenez de Mello e Daniele Marsan Amaral Gimenez em face de Orivaldo Nunes Rondon e outros para: confirmar a tutela antecipada e imitir os autores na posse do imóvel e condenar a requerida a pagar o valor mensal de R$ 1.111,12 a título de ocupação do imóvel, desde a data da notificação até a data da efetiva desocupação, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento, e ao pagamento do IPTU proporcional ao período de ocupação a ser apurado em cumprimento de sentença.

Trata-se de Ação de Imissão de Posse de imóvel com matrícula n. 17.868 do CRI de Poconé, adquirido pelos autores apelados em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, que consolidou a propriedade do imóvel em razão da inadimplência do fiduciário.

Em suas razões, os apelantes suscitam o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da denunciação à lide, bem como alegam nulidades do procedimento da consolidação da propriedade, em particular, a ausência de notificação para purgação da mora.

De início, não se visualiza o alegado cerceamento de defesa. Isto porque, embora deferida a denunciação à lide de Antônio Gonçalves da Cunha, os requeridos não providenciaram a citação do mesmo, de sorte que a ação prosseguiu somente em seu desfavor, como expressamente consignado na decisão (id. 179713332).

Logo,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Por sua vez, a imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha.

Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam eventual discussão acerca da nulidade dos procedimentos afetos a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, devendo tais vícios, se existentes, serem apurados em sede própria, mormente quando exibida prova da transferência da propriedade em nome dos autores (id. 179713237).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – Autores que adquiriram imóvel em leilão extrajudicial, realizado por instituição financeira –
Agravante que alega a existência de supostas irregularidades no procedimento executório
, tendo ajuizada ação declaratória de nulidade -
Inviabilidade de discutir, na ação de imissão de posse, questões relativas à execução extrajudicial
– Súmula 05 deste E. Tribunal - Decisão que deferiu liminar para imissão imediata na posse - Prazo para desocupação que, porém, deve ser de 60 dias, nos termos do art. 30, da Lei no. 9.514/97, prazo que, por ser estabelecido em lei, pode ser fixado de ofício -Impugnação ao valor da causa que deve ser suscitada no juízo de origem Bem de família que apenas impede a penhora do bem por dívida - Recurso desprovido, com determinação.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2035368-70.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 08/03/2022)

Inclusive, essa é a regra que emerge do artigo 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado,
verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

(...)

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Portanto, evidenciada a propriedade do imóvel e sobejando a condição de proprietário dos autores apelados que adquiriam o imóvel do credor fiduciário, deve-lhes ser assegurada a posse direta do imóvel.

Quanto a taxa de ocupação, a norma que regulamenta a questão está prevista no art. 37-A da Lei 9.514/97, dada pela Lei 13.465/17, que estabelece o seguinte:

“Art. 37-A.

O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo
,
a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei,
computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do
credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.

(Redação dada pela

Lei no 13.465, de 2017) (grifei)

A norma tem por objetivo compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido, de modo que devido o aluguel pelo período em que os requeridos foram notificados para a desocupação do imóvel até a efetiva desocupação, nos termos da sentença.

Nesse sentido:

POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Requisito intrínseco não preenchido. Apelação Cível não conhecida no ponto por ausência de interesse recursal.
TAXA DE OCUPAÇÃO. Nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/97, o arremante é parte legítima para pleitear a cobrança da taxa de ocupação, após a efetiva arrematação e transferência da propriedade ao seu patrimônio até a data em que vier a ser imitido na posse do imóvel.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC). Honorários fixados, no caso concreto, em percentual sobre o valor da condenação. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 50007439120198210132, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-03-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDAS EM FACE DO ARREMATANTE. TAXA DE OCUPAÇÃO DE 1% NO VALOR DO IMÓVEL. ART. 37-A DA LEI 9.514/1997. 1. É cabível o direito de fruição pelo período em que os réus residiram de forma precária no imóvel, sem a devida contraprestação, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e sem causa, o que vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Não há qualquer exorbitância ou irrazoabilidade no percentual fixado judicialmente, pois o direito ao recebimento de alugueres no valor de 1% do preço de alienação do imóvel decorre do disposto no artigo 37-A da Lei no. 9.514/1997. 3. Eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser postulado pelos ex-mutuários em ação própria contra a instituição financeira credora e não contra o arrematante. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.”

(TJDFT – RAC 0708459-20.2020.8.07.0020 - Relator Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Câmara Cível, julgado em 12-5-2021)

Por fim, a alegação quanto ao direito de benfeitorias e de retenção se trata de inovação recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023